Tribunal: TJSP
Processo: 2009097-19.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Receptação – Pretendida a revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Presença dos requisitos do art. 312, caput, e do art. 313, II, do CPP – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta do delito –

Ementa:

Habeas corpus – Receptação – Pretendida a revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Presença dos requisitos do art. 312, caput, e do art. 313, II, do CPP – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta do delito – Receptação de aparelho ultrassom avaliado em R$ 100.000,00 a recomendar cautela na recondução do agente à sociedade – Réu reincidente e com maus antecedentes – Irrelevância de o delito não ser praticado com violência ou grave ameaça, diante das circunstâncias do crime e pessoais do Paciente – Impossibilidade, nesta via, de se estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais – Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.